Tribunal: TJPA
Processo: 0800913-22.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800913-22.2024.8.14.0040

APELANTE: VANDERLEI GUILHERME SOARES

APELADO: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/JUNHO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800913-22.2024.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO(A): ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB GO17394-A.

AGRAVADO: VANDERLEI GUILHERME SOARES.

ADVOGADO(A): JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES - OAB PA16008-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTE NÃO EDIFICADO. TAXA DE FRUIÇÃO. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA STJ. AGINT NO ARESP 2.368.956/MS. ARESP 2.627.148/MG. SÚMULA 83/STJ. CUMULAÇÃO TAXA DE FRUIÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. TEMA 970/STJ. AC 08039446020188140040. AC 08102163620198140040. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo todos os termos da sentença apelada (art. 133, XI, "d", do RITJPA), em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos ajuizada por VANDERLEI GUILHERME SOARES. O recorrente requer reforma da decisão monocrática, com necessidade de condenação do agravado ao pagamento da taxa de fruição e legalidade da cumulação da cláusula penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se é devida taxa de fruição em rescisão de promessa de compra e venda de lote não edificado; e (ii) se é possível cumulação de taxa de fruição com cláusula penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Da Taxa de Fruição - Lote Não Edificado

3. No que se refere à cobrança de taxa de fruição, a sentença deve ser mantida.

4. A jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido de que é indevida a cobrança de taxa de fruição ou ocupação na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote não edificado, ainda que o promitente comprador venha posteriormente a realizar construção no imóvel, por ausência de enriquecimento sem causa.

5. A atual jurisprudência do STJ é no sentido de que é descabido o pagamento de taxa de fruição na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de terreno não edificado, tendo em vista ausência dos requisitos para configuração do enriquecimento sem causa (AgInt no AREsp 2.368.956/MS, Súmula 83/STJ).

6. Tal entendimento foi recentemente reafirmado pelo STJ no julgamento do AREsp 2.627.148/MG, no qual se assentou, de forma expressa, a impossibilidade de cobrança da taxa de fruição em hipóteses como a dos autos.

7. Permanece incólume a conclusão sentencial quanto ao afastamento da referida cobrança, restando improcedentes as teses recursais que dela dependem.

B) Da Cumulação Taxa de Fruição com Cláusula Penal

8. No tocante à alegação de ser possível a cumulação da taxa de fruição com cláusula penal, não é possível referida cumulação.

9. A jurisprudência consolidada do STJ, no julgamento do Tema 970, estabelece a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória, visto que ambas possuem a mesma finalidade indenizatória. Assim, a cumulação de taxa de fruição com cláusula penal caracterizaria bis in idem, sendo vedada (AC 08102163620198140040).

10. Necessidade de manutenção da decisão monocrática quanto à impossibilidade de cumulação da taxa de fruição com a multa compensatória, que já tem como finalidade indenizar os lucros cessantes (AC 08039446020188140040).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento: "1. É indevida a cobrança de taxa de fruição na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote não edificado, por ausência de enriquecimento sem causa." "2. É inviável a cumulação da taxa de fruição com cláusula penal, por configurar bis in idem (Tema 970/STJ)."

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados: Lei 6.766/79, art. 34; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 83; Tema 970 (REsp 1.635.428/SC); AgInt no AREsp 2.368.956/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 30/10/2023; AgInt no REsp 2.060.756/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 5/6/2023; AREsp 2.627.148/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16/12/2025; TJPA, AC 08039446020188140040, Acórdão 17187082, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 20/11/2023; AC 08102163620198140040, Acórdão 22549163, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 7/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dez (
10
) dia do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0800913-22.2024.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE: L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

ADVOGADO(A): ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - OAB GO17394-A.

AGRAVADO: VANDERLEI GUILHERME SOARES.

ADVOGADO(A): JOAO PAULO DA SILVEIRA MARQUES - OAB PA16008-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
em
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
nos autos da
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS
ajuizada por
VANDERLEI GUILHERME SOARES
diante de seu inconformismo com a
DECISÃO MONOCRÁTICA
prolatada por este
DESEMBARGADOR
que
com fundamento no art. 133, XI, “d” do Regimento Interno deste Tribunal, CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO ao presente recurso de apelação, mantendo todos os termos da sentença apelada
.

Em suas
razões
, o recorrente requer a reforma da decisão monocrática, com a necessidade de condenação do agravado ao pagamento da taxa de fruição, com a legalidade da cumulação da cláusula penal.

Contrarrazões
às
fls. ID Num. 36119084 – Pág. 1-14
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento no
Plenário Virtual
.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema PJe.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:

DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. LOTE NÃO EDIFICADO. TAXA DE FRUIÇÃO. INDEVIDA. AUSÊNCIA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA STJ. AGINT NO ARESP 2.368.956/MS. ARESP 2.627.148/MG. SÚMULA 83/STJ. CUMULAÇÃO TAXA DE FRUIÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. IMPOSSIBILIDADE. BIS IN IDEM. TEMA 970/STJ. AC 08039446020188140040. AC 08102163620198140040. NEGATIVA DE PROVIMENTO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Trata-se de Agravo Interno em Apelação Cível interposto por L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação, mantendo todos os termos da sentença apelada (art. 133, XI, "d", do RITJPA), em ação de rescisão contratual c/c restituição de valores pagos ajuizada por VANDERLEI GUILHERME SOARES. O recorrente requer reforma da decisão monocrática, com necessidade de condenação do agravado ao pagamento da taxa de fruição e legalidade da cumulação da cláusula penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
As questões em discussão consistem em saber:
(i)
se é devida taxa de fruição em rescisão de promessa de compra e venda de lote não edificado; e
(ii)
se é possível cumulação de taxa de fruição com cláusula penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A) Da Taxa de Fruição - Lote Não Edificado

3.
No que se refere à cobrança de taxa de fruição, a sentença deve ser mantida.

4.
A jurisprudência consolidada do STJ é firme no sentido de que é indevida a cobrança de taxa de fruição ou ocupação na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote não edificado, ainda que o promitente comprador venha posteriormente a realizar construção no imóvel, por ausência de enriquecimento sem causa.

5.
A atual jurisprudência do STJ é no sentido de que é descabido o pagamento de taxa de fruição na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de terreno não edificado, tendo em vista ausência dos requisitos para configuração do enriquecimento sem causa (AgInt no AREsp 2.368.956/MS, Súmula 83/STJ).

6.
Tal entendimento foi recentemente reafirmado pelo STJ no julgamento do AREsp 2.627.148/MG, no qual se assentou, de forma expressa, a impossibilidade de cobrança da taxa de fruição em hipóteses como a dos autos.

7.
Permanece incólume a conclusão sentencial quanto ao afastamento da referida cobrança, restando improcedentes as teses recursais que dela dependem.

B) Da Cumulação Taxa de Fruição com Cláusula Penal

8.
No tocante à alegação de ser possível a cumulação da taxa de fruição com cláusula penal, não é possível referida cumulação.

9.
A jurisprudência consolidada do STJ, no julgamento do Tema 970, estabelece a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória, visto que ambas possuem a mesma finalidade indenizatória. Assim, a cumulação de taxa de fruição com cláusula penal caracterizaria bis in idem, sendo vedada (AC 08102163620198140040).

10.
Necessidade de manutenção da decisão monocrática quanto à impossibilidade de cumulação da taxa de fruição com a multa compensatória, que já tem como finalidade indenizar os lucros cessantes (AC 08039446020188140040).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso desprovido. Agravo interno conhecido e desprovido, mantendo decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

Tese de julgamento:

"1.
É indevida a cobrança de taxa de fruição na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote não edificado, por ausência de enriquecimento sem causa.
"

"2.
É inviável a cumulação da taxa de fruição com cláusula penal, por configurar bis in idem (Tema 970/STJ).
"

REFERÊNCIAS

Dispositivos relevantes citados:
Lei 6.766/79, art. 34; RITJPA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 83; Tema 970 (REsp 1.635.428/SC); AgInt no AREsp 2.368.956/MS, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 30/10/2023; AgInt no REsp 2.060.756/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 5/6/2023; AREsp 2.627.148/MG, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 16/12/2025; TJPA, AC 08039446020188140040, Acórdão 17187082, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, 1ª Turma de Direito Privado, j. 20/11/2023; AC 08102163620198140040, Acórdão 22549163, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, 1ª Turma de Direito Privado, j. 7/10/2024.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

De início, no que se refere à cobrança de taxa de fruição, a sentença deve ser mantida.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é indevida a cobrança de taxa de fruição ou ocupação na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de lote não edificado, ainda que o promitente comprador venha posteriormente a realizar construção no imóvel, por ausência de enriquecimento sem causa.

Neste sentido, transcrevo julgado a seguir:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO.
TAXA DE FRUIÇÃO. LOTE NÃO EDIFICADO
. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER EM PARTE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. A parte recorrente realizou a impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade. Reconsideração, em parte, da decisão da Presidência do STJ.

2.
A atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que "é descabido o pagamento de taxa de fruição na hipótese de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de terreno não edificado, tendo em vista a ausência dos requisitos para configuração do enriquecimento sem causa"
(AgInt no REsp 2.060.756/SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 9/6/2023). Incidência da Súmula 83/STJ.

3. Agravo interno provido para conhecer em parte do agravo e negar provimento ao recurso especial.

(STJ - AgInt no AREsp: 2368956 MS 2023/0168639-9, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 30/10/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/11/2023)

Tal entendimento foi recentemente reafirmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do AREsp n. 2.627.148/MG, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/12/2025, no qual se assentou, de forma expressa, a impossibilidade de cobrança da taxa de fruição em hipóteses como a dos autos.

Desse modo, permanece incólume a conclusão sentencial quanto ao afastamento da referida cobrança, restando improcedentes as teses recursais que dela dependem.

Ademais, no tocante a alegação de ser possível a cumulação da taxa de fruição com cláusula penal, destaco entendimento da 1ª Turma de Direito de Direito Privado, apontando não ser possível referida cumulação,
in verbis
:

DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA,
IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA TAXA DE FRUIÇÃO COM A MULTA COMPENSATÓRIA, UMA VEZ QUE REFERIDA PARCELA INDENIZA OS LUCROS CESSANTES, BIS IN IDEM. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

1- Sobressaem insuficientes as alegações do agravante, inexistindo qualquer novidade nas razões recursais que possam ensejar a modificação nos fundamentos constantes da decisão recorrida.

2-
Necessidade de manutenção da decisão monocrática quanto a impossibilidade de cumulação da taxa de fruição com a multa compensatória, que já tem como finalidade indenizar os lucros cessantes
.

3- Agravo interno conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08039446020188140040 17187082, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 20/11/2023, 1ª Turma de Direito Privado)

EMENTA: DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO PROMITENTE COMPRADOR. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO SIMPLES DAS PARCELAS PAGAS.
TAXA DE FRUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL
. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame Trata-se de agravo interno interposto por Residencial Cidade Jardim VI SPE – LTDA. contra decisão monocrática que conheceu e deu parcial provimento ao agravo interno anteriormente interposto, para desconstituir decisão que havia condenado o réu ao pagamento de taxa de fruição, determinando a devolução simples das quantias pagas pelo promitente-comprador, bem como a indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, apuradas em liquidação de sentença.

II. Questão em discussão

1.
Possibilidade de cumulação de taxa de fruição com cláusula penal compensatória
.

2. Direito à indenização das benfeitorias realizadas no imóvel.

III. Razões de decidir

1.
A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do Tema 970, estabelece a impossibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal moratória, visto que ambas possuem a mesma finalidade indenizatória. Assim, no caso, a cumulação de taxa de fruição com cláusula penal caracterizaria bis in idem, sendo vedada
.

2. Quanto às benfeitorias, ficou estabelecido o direito à indenização das benfeitorias úteis e necessárias realizadas pelo promitente-comprador, conforme o disposto na Lei nº 6.766/79, devendo ser apurado o valor em liquidação de sentença.

IV. Dispositivo e tese: Ante o exposto, conheço do recurso de agravo interno e nego-lhe provimento, mantendo a decisão recorrida nos termos em que proferida.

Tese de Julgamento: "
É inviável a cumulação da taxa de fruição com cláusula penal em contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por configurar bis in idem
. A indenização pelas benfeitorias úteis e necessárias realizadas no imóvel é devida, devendo seu valor ser apurado em liquidação de sentença."

Legislação e Jurisprudência Citadas:

· Lei nº 6.766/79, artigo 34.

· Superior Tribunal de Justiça (STJ), REsp nº 1.635.428/SC (Tema 970).

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08102163620198140040 22549163, Relator: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 07/10/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

ASSIM
, ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo a decisão monocrática que
CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO a Apelação Cível, mantendo a sentença do juízo de primeiro grau em todos os seus termos.

É como voto.

Belém/PA, 10 de junho de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 16/06/2026